Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-73.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (AGRAVANTE), SILVANA CONCEICAO FAZOLO GONCALVES - CPF: 630.204.591-68 (AGRAVADO), EDWARD LOPES DA SILVA - CPF: 763.505.508-97 (AGRAVADO), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA
AD HOC
. ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. AVC HEMORRÁGICO. PREFERÊNCIA LEGAL DO COMPANHEIRO. ART. 300 DO CPC. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em que se deferiu a nomeação da companheira do interditando como curadora provisória
ad hoc
e autorizou a alienação de semoventes bovinos até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinados ao custeio de despesas médico-hospitalares decorrentes de AVC hemorrágico, com prestação de contas mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de curatela provisória
ad hoc
à companheira do interditando, em contexto de urgência médica, à luz da ordem legal de preferência; e (ii) estabelecer se é legítima a autorização judicial para alienação limitada de semoventes, com finalidade específica e mecanismos de controle, para custeio de tratamento médico emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito demonstrada pela condição clínica grave do interditando e perigo de dano concreto diante da necessidade imediata de custeio do tratamento.

2.

O art. 1.775,
caput
, do Código Civil confere preferência ao cônjuge ou companheiro para o exercício da curatela, ordem legal devidamente observada na decisão agravada.

3.

A nomeação da curadora provisória
ad hoc
tem caráter excepcional, temporário e restrito, limitada à autorização de procedimentos médicos e à alienação de bens até valor certo, não configura gestão patrimonial ampla.

4.

A autorização para alienação de semoventes foi expressamente condicionada ao limite financeiro, à destinação exclusiva para despesas médico-hospitalares, à observância de preços de mercado, à prestação de contas periódica e à fiscalização pelo Ministério Público.

5.

O pedido de curatela compartilhada mostra inadequado no momento, diante do conflito familiar existente e do risco de comprometimento de decisões urgentes relacionadas à saúde do interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de curatela provisória
ad hoc
ao companheiro do interditando é legítima em situação de urgência médica, quando observada a ordem legal de preferência e o interesse superior do incapaz.

2.

É válida a autorização judicial para alienação limitada de bens do interditando, com finalidade específica de custeio de tratamento médico emergencial, desde que acompanhada de mecanismos de controle e prestação de contas.

3.

Em contexto de risco iminente à saúde, a tutela de urgência pode prevalecer sobre conflitos familiares, sem prejuízo do contraditório posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.775,
caput
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernanda Ortega Lopes
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d'Oeste, que deferiu tutela de urgência no pedido de Alvará Judicial com Tutela de Urgência (processo n.º 1000011-88.2026.8.11.0011), ajuizado por
Silvana Conceição Fazolo Gonçalves.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência, nomeou Silvana como curadora provisória
ad hoc
de Edward Lopes da Silva e autorizou a expedição de alvará para venda de bovinos até o limite de R$ 300.000,00, destinados ao custeio de despesas médico-hospitalares decorrentes de AVC hemorrágico, com prestação de contas mensal.

A Agravante relata a existência de processo de interdição anterior no qual já havia decisão a postergar a nomeação de curador provisório. Afirma que a decisão do plantão afrontou a prevenção, concedeu curatela exclusiva à companheira sem oitiva da filha única, autorizou "alienação ampla" sem controle adequado e preteriu a ordem legal de preferência prevista no art. 1.775, §1º, do Código Civil. Sustenta ser a filha única e ter direito à curatela ou, subsidiariamente, à curatela compartilhada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 340936355).

Contrarrazões no ID. 340979884, na qual alega perda de objeto recursal em razão da venda já consumada e legalidade da decisão.

Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernanda Ortega Lopes
em virtude da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência e nomeou
Silvana Conceição Fazolo Gonçalves
como curadora provisória
ad hoc
de
Edward Lopes da Silva.

Na ação principal, a companheira do Sr. Edward relatou que ele sofreu AVC hemorrágico em 27 (vinte e sete) de dezembro de 2024, estava internado em UTI do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, em estado de coma induzido e sob ventilação mecânica invasiva.

Demonstrou a necessidade inadiável de alienação de semoventes bovinos para custear as expressivas despesas médico-hospitalares, que incluíam diárias de UTI superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), honorários médicos especializados e medicamentos de alto custo.

A Juíza deferiu a tutela de urgência, nomeou a companheira como curadora provisória
ad hoc
com poderes específicos e limitados à autorização de procedimentos médicos e à alienação de bovinos até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com destinação controlada e prestação de contas mensal.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão que deferiu a curatela provisória à companheira do interditando e autorizou a alienação de semoventes até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Como é sabido, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta situação concreta, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável. O art. 1.775,
caput
, do Código Civil estabelece preferência expressa ao cônjuge ou companheiro para o exercício da curatela, ordem que foi observada pela Juíza singular.

A alegação de "autorização ampla de alienação" não sustenta. A decisão estabeleceu limite financeiro preciso de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinação exclusiva às despesas médico-hospitalares discriminadas, observância dos preços médios de mercado, prestação de contas no prazo de trinta dias de cada pagamento e fiscalização pelo Ministério Público, o que afasta qualquer similitude com gestão patrimonial ilimitada ou descontrolada.

Quanto à prevenção, a própria decisão determinou o translado de cópia integral aos autos do processo principal de interdição, a assegurar a devida conexão entre as demandas.

O contexto de extrema urgência médica justifica a medida adotada. O interditando estava em UTI, em coma induzido, sob ventilação mecânica invasiva, após AVC hemorrágico de grandes proporções, com despesas diárias superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A suspensão da eficácia da decisão implicaria risco concreto à continuidade do tratamento em momento crítico, enquanto a manutenção dos efeitos não impede o pleno exercício do contraditório pela Agravante, que tem acesso à prestação de contas e pode apresentar impugnações.

O interesse superior do interditando, que demanda providências urgentes para a continuidade do tratamento, prevalece sobre o conflito familiar. O pedido subsidiário de curatela compartilhada não mostra adequado neste momento, especialmente diante do acentuado conflito familiar que poderia paralisar decisões cruciais para a saúde do Sr. Edward, mais prudente a manutenção da curatela singular provisória com a devida fiscalização judicial.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026